Tribunal: TJDFT
Processo: 0733512-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Processo : 0733512-63.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão saneadora (id. 69121518 dos autos originários n. 0709785-72.2020.8.07.0001) que, dentre outras questões, não acolheu preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu-agravante, deixou de reconhecer a alegada prescrição quinquenal, em demanda relacionada ao pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Aduz o agravante que é mero depositário dos valores descontados da agravada, servidora pública aposentada, a título de PASEP, sendo da União a responsabilidade pela correção monetária a ser aplicada no capital. Suscita prejudicial de prescrição quinquenal, a defender que o termo inicial do prazo contaria a partir do último depósito, realizado em 1988, encerrado, portanto, em 1993, mencionando precedente repetitivo do eg. Superior Tribunal de Justiça[1] e outros julgados. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para a reforma do ato decisório aqui impugnado. Pedido liminar indeferido (id. 19036876). Contraminuta pelo não provimento do recurso (id. 19847983). Suspensão pelo IRDR 16. Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Não conheço do recurso por falta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme o Tema Repetitivo 988 do STJ: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Isso o que ocorre neste recurso quanto à legitimidade. Conheço do recurso relativamente à prescrição, com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC, observando, ademais, a presença dos demais pressupostos de admissibilidade. Aplico tese do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A afirmativa de prescrição não tem amparo. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra a sociedade de economia mista, portanto, de natureza jurídica privada. Portanto, não se amoldando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, tal como dita a tese firmada no mencionado precedente qualificado. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque no dia 19/09/2014 (id. 60486487 – p. 3 dos autos originários) e a ação proposta no dia 31/03/2020. Ante o exposto, a decisão deve ser mantida. Conheço em parte do recurso. Nego provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Recurso Especial no 1.205.277 – PB.